Tribunal: STF
Processo: HC 151071
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.



    PENA – REINCIDÊNCIA – SOBREPOSIÇÃO – ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, elemento passível de ser considerado ao perquirir-se a adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários.